Tribunal: STF
Processo: MI 2738
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUBSTITUTIVO PARCIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Decisão que reconhece erro material em parte de decisão anterior a substitui parcialmente, apenas no ponto modificado, não importando na sua substituição integral. Em consequência, recurso interposto contra a segunda não é hábil para impugnar o conteúdo remanescente da primeira decisão.



    2. Segundo a jurisprudência do STF, a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. Não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Fundamentos observados pela decisão agravada.



    3. Agravo regimental improvido.